Tribunal: TJDFT
Processo: 0702429-84.2020.8.07.0014
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA E VENDA DE JET SKI E CARRETA. PARTICIPAÇÃO DO APELADO NOS ALEGADOS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELO AUTOR. NÃO COMPROVADO. ART. 373, INC. I. VENDA REALIZADA POR TERCEIRO NÃO PROPRIETÁRIO. INCÚRIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conquanto o Autor tenha formalizado a negociação com terceiro não proprietário dos bens objetos da ação, inexistem nos autos quaisquer elementos de convicção hábeis a comprovar o aceite do Réu, tampouco o recebimento de valores e/ou bens envolvidos no negócio jurídico em favor deste.
2. A causa de pedir remota, incluindo a documentação anexada à petição inicial, sugere a prática de golpe financeiro mediante fraude pelo terceiro, em detrimento dos reais envolvidos na transação, a saber, as partes que compõem a demanda. Tanto é assim que a ocorrência policial mencionada é dirigida em desfavor do Autor e do terceiro, dada a hipótese de furto de bens.
3. O art. 320 do CPC dispõe que “A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação”. Por sua vez, o art. 373, inc. I, do mesmo diploma legal, estabelece que incumbe ao Autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Todavia, no presente caso, em que pese a documentação juntada aos autos pelo Autor, nada comprova quanto à participação do Apelado na venda dos bens móveis, objeto desta ação e nem que seu prejuízo financeiro foi causado pelo Réu.
4. Não se pode atribuir culpa ao Apelado nos prejuízos materiais e morais suportados pelo Autor, resultantes da compra de veículo realizada por terceiro não proprietário, sem a representação legal do proprietário do bem e sem comprovação da concordância deste. No caso, o que se evidencia é a incúria do Apelante que não se cercou de cuidados mínimos diante de uma negociação que envolvia um bem de razoável valor econômico.
5. Em face da sucumbência recursal, os honorários recursais fixados na sentença em 10% sobre o valor atualizado da causa foram majorados para 12%, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC.
6. Apelação cível conhecida e não provida.